Tribunal: TJMT
Processo: 1020852-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020852-50.2020.8.11.0000
PACIENTE: SERGIO TOMASINE
IMPETRANTE: REJANE ALVES DE ARRUDA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH
Vistos etc.
Embora o DEJAUX tenha apontado a prevenção deste Relator, em virtude do HC n. 1020072-13.2020.8.11.0000 (ID 60765453), naqueles autos a discussão se restringe a legalidade da prisão preventiva imposta na ação penal n. 000916.09.2009.811.0108 (receptação, adulteração de sinal de veículo automotor e associação criminosa), enquanto neste writ o ato judicial impugnado foi proferido na ação penal n. 0000136- 11.2005.8.11.0108 (tentativa de homicídio qualificado), ambas em trâmite na Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.
Assim, não se aplica na espécie a regra do art. 80 do RITJMT, de modo que deve ser cancelada a redistribuição, por prevenção, restabelecendo àquela por sorteio (ID 60701465), com o encaminhamento do feito à Exma. Dra. Glenda Moreira Borges.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA